Tribunal: TJPA
Processo: 0014404-36.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0014404-36.2012.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: ANDRIWS GUIDIOR MIRANDA PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 217-A C/C 71, AMBOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL NA VÍTIMA REQUERIDO NA DEFESA PRELIMINAR QUE NÃO FOI APRECIADO PELO JUÍZO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. PLEITO QUE NÃO FOI REITERADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL NEM NA FASE DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA QUE PRESTOU DECLARAÇÕES COERENTES EM TODAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA, DEMONSTRANDO QUE O APELANTE PRATICOU CONSIGO ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRESENÇA DE TESTEMUNHA OCULAR QUE PRESENCIOU O DELITO. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO VETOR MILITANDO CONTRA O APELANTE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CRIME CONTINUADO E INCIDÊNCIA NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS QUE SE REPETIRAM POR DOIS ANOS. FATO QUE RECOMENDA A EXASPERAÇÃO NO LIMITE MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
O apelante, quando apresentou defesa preliminar, requereu a realização de estudo psicossocial da vítima, sob a justificativa de que o seu depoimento colhido no inquérito policial foi tomado sob pressão e manipulação da sua família da ofendida, mas este pleito não foi apreciado.
2.

Ocorre que tanto na instrução processual como em fase de diligências, a defesa se manteve silente quanto a não apreciação do requerimento. Ora, se pretendia demonstrar que a vítima foi coagida a depor contra o apelante, este deveria reiterar o pleito de realização do estudo psicossocial logo após o encerramento da instrução e julgamento. Ressalta-se, ainda, que a defesa está impugnando as declarações da vítima colhidas no inquérito policial. Todavia, este depoimento foi repetido em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório, ocasião em que teve a oportunidade de lhe fazer perguntas, inclusive se foi coagida, mas, assim não o fez.
3.

Portanto, o apelante deixou precluir o direito de suscitar a referida nulidade, quando não reiterou o pedido referido em sede de diligências, motivo pelo qual não existiu cerceamento de defesa, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.
4.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A vítima foi ouvida pela autoridade policial e equipe do Programa Propaz, bem como em juízo, afirmando que, nessas ocasiões, o apelante praticou consigo ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que consistiu em toques nas suas partes íntimas, conduta que se repetiu e não deixa vestígios, o que justifica o resultado negativo do exame sexológico forense. Ressalta-se que, embora haja depoimentos no sentido de que a testemunha ocular do crime, possuía desavença com o recorrente, não ficou comprovado que essa circunstância constituísse motivo para que lhe incriminasse, havendo, portanto, provas suficientes para manter o édito condenatório.
5.

REDUÇÃO DA PENA.
Na fixação da pena base, militou em desfavor do apelante o vetor judicial das circunstâncias do crime, motivo pelo qual foi imposta em 10 (dez) anos de reclusão. De fato, considerando que cada circunstância judicial desfavorável ao apelante corresponde a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, resultante da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais, a reprimenda, na primeira fase, deve ter por
quantum
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, razão pela qual a sua desproporcionalidade deve ser reconhecida.
6.

AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
Esta majorante ficou provada, pois a ofendida relatou que os abusos se deram por dois anos, o que justifica o aumento de pena no patamar de 2/3 (dois terços).
7.

PENA APLICADA.
Considerando que somente as circunstâncias do crime militam contra o apelante, fixa-se a pena base em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do crime continuado, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), equivalentes a 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, perfazendo a sanção definitiva em 15 (quinze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
8.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pelo crime do art. 217-A c/c 71, ambos do CP à pena de 15 (quinze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

ANDRIWS GUIDIOR MIRANDA PEREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A, c/c 71, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustentou a preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que o juízo a quo não se manifestou sobre o pedido de realização de estudo psicossocial na vítima, requerido na resposta à acusação.

No mérito, alega que não praticou qualquer ato libidinoso e que as testemunhas de acusação prestaram depoimentos contraditórios. Aduz ainda que houve desproporcionalidade na aplicação da pena e não ficou provada a continuidade delitiva.

Pede o provimento do apelo para anular o processo até a defesa preliminar ou, subsidiariamente: a) ser absolvido; b) ter a pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que as provas não deixam dúvidas que praticou o crime e a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 14/06/2012, o apelante apalpou as partes íntimas da vítima L.G.C., então com 10 (dez) anos de idade à época do fato, situação que foi presenciada pela testemunha Edney da Silva Siqueira, sendo que essas condutas começaram quando a vítima possuía 10 (dez) anos de idade e se estenderam até os 12 (doze) anos de idade.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustentou a preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que o juízo
a quo
não se manifestou sobre o pedido de realização de estudo psicossocial na vítima, requerido na resposta à acusação.

Apresentada a defesa preliminar, especificamente às fls. 25, foi requerida a realização da referida prova sob a justificativa de que o depoimento colhido no inquérito policial foi tomado sob pressão e manipulação da família da ofendida. Ocorre que este pleito não foi apreciado.

Ocorre que tanto na instrução processual como em fase de diligências (fls. 79), a defesa se manteve silente quanto a não apreciação do requerimento. Ora, se pretendia demonstrar que a vítima foi coagida a depor contra o apelante, este deveria reiterar o pleito de realização do estudo psicossocial logo após o encerramento da instrução e julgamento.

Ressalta-se, ainda, que a defesa está impugnando as declarações da vítima colhidas no inquérito policial. Todavia, este depoimento foi repetido em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório, ocasião em que teve a oportunidade de lhe fazer perguntas, inclusive se foi coagida, mas, assim não o fez.

Portanto, o apelante deixou precluir o direito de suscitar a referida nulidade, quando não reiterou o pedido referido em sede de diligências, motivo pelo qual não existiu cerceamento de defesa, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.

MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante alega que não praticou qualquer ato libidinoso e que as testemunhas de acusação prestaram depoimentos contraditórios.

A vítima foi ouvida pela autoridade policial (fls. 06 do apenso) e equipe do Programa Propaz (fls. 10 do apenso), bem como em juízo (depoimento gravado na mídia de fls. 60). Nessas ocasiões, afirmou que o apelante praticou consigo ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que consistiu em toques nas suas partes íntimas, conduta que se repetiu e não deixa vestígios, o que justifica o resultado negativo do exame sexológico forense juntado às fls. 46 do apenso.

Ressalta-se que, embora as testemunhas Selson Thiago Miranda Dias (depoimento gravado em mídia de fls. 60), Suelen Thais Miranda Dias e Sandro Thárcio de Miranda Dias (depoimentos gravados na mídia de fls. 78) terem afirmado que a testemunha ocular do crime, senhor Edney da Silva Siqueira (depoimento gravado na mídia de fls. 60) possuía desavença com o recorrente, não ficou comprovado que essa circunstância constituísse motivo para que lhe incriminasse.

Portanto, há nos autos provas suficientes para manter o édito condenatório, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

Aduz o recorrente que houve desproporcionalidade na aplicação da pena e não ficou provada a continuidade delitiva.

Na fixação da pena base, militaram em desfavor do apelante o vetor judicial das circunstâncias do crime (fls. 115), motivo pelo qual foi imposta em 10 (dez) anos de reclusão.

De fato, considerando que cada circunstância judicial desfavorável ao apelante corresponde a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, resultante da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) vetores judiciais, a reprimenda, na primeira fase, deve ter por
quantum
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, razão pela qual a sua desproporcionalidade deve ser reconhecida.

Quanto à continuidade delitiva, não há dúvidas que esta ficou provada, pois a ofendida relatou que os abusos se deram por dois anos, o que justifica o aumento de pena no patamar de 2/3 (dois terços).

Realiza-se, então, uma nova dosimetria da pena.

Considerando que somente as circunstâncias do crime militam contra o apelante, fixa-se a pena base em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do crime continuado, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), equivalentes a 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, perfazendo a sanção definitiva em 15 (quinze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante à pena de 15 (quinze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A c/c 71, ambos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator